Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701447-63.2017.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REDISUL INFORMATICA LTDA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, REDISUL INFORMATICA LTDA REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O REDISUL INFORMÁTICA LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/13 ID 13631976. Neste contexto, dê-se vista aos embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator